Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA E VISITAS. MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. O Código Civil (CC) em seu artigo 1.634, II dispõe que compete aos pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar quanto aos filhos, o que significa exercer a guarda unilateral ou compartilhada.
4. A guarda compartilhada é a regra. Deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da criança, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
5. “A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional” (Acórdão 1891163, 0716911-40.2024.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 10/07/2024, PJe: 26/07/2024).
6. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que o convívio com o pai traz prejuízo aos filhos. Por outro lado, não houve constatação de que as crianças estariam desassistidas pela mãe.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.